Tribunal: STF
Processo: HC 238458
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 873.209/SP (e-doc. 4).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 18/10/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). A prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 6).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 5). Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória, a qual estaria baseada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Defende a suficiência de cautelares diversas. Referindo-se à Recomendação CNJ nº 62, de 2020, aponta o risco de contaminação do paciente pelo coronavírus, caso seja mantida a prisão.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia ou, caso assim não se entenda, a substituição dessa medida por cautelares alternativas ou, ainda, por prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo de primeira instância, ao determinar a prisão preventiva, referiu-se à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, considerada a prisão em flagrante do paciente e de outras três pessoas na posse de expressiva quantidade de “entorpecentes, petrechos de preparação, valor em dinheiro, arma de fogo e outros objetos que indicam seu envolvimento com a criminalidade”. Aludiu ao modus operandi, com divisão de tarefas e cadeia de comando bem delimitada, bem assim ao histórico criminal dos autuados, e concluiu haver indícios de que integrariam grupo criminoso, pelo que se mostrava necessário garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.



    7. Colho, da decisão, os seguintes trechos:



    “Trata-se de prisão em flagrante de RENNAN CESAR DA SILVA, RAFAEL DOS SANTOS LOPES DA SILVA, IGOR BARBOSA DA SILVA MORAIS E RODRIGO VITORINO CORREA em 18/10/2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo com numeração suprimida (artigos 33 e 35, Lei nº 11.343/06; art. 16 da Lei nº. 10.826/2003). Consta que em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos custodiados, investigados pelo envolvimento com o tráfico de drogas, foram localizados entorpecentes, petrechos de preparação, valor em dinheiro, arma de fogo e outros objetos que indicam seu envolvimento com a criminalidade.



(...)



    A prisão preventiva deve ser decretada. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, conforme auto de exibição e apreensão das drogas e laudo de constatação provisória, bem como dos depoimentos colhidos. A pena máxima abstrata é superior a quatro anos. (...). A conduta dos Indiciados é grave, pois investigação feita pela polícia revela seu envolvimento aprofundado, com divisão de tarefas e hierarquia de Renan, com o tráfico de drogas. Com os custodiados foi apreendida enorme quantidade de entorpecentes, petrechos de preparação, valor em dinheiro e arma de fogo com numeração suprimida, a revelar o envolvimento de todos com a traficância, aparentemente sobre os comandos de Renan, de forma extremamente organizada. Todos os custodiados já responderam a processos criminais anteriormente. Agora, investigados pelo envolvimento em associação para o tráfico, que culminou na expedição de mandado de busca e apreensão, há indicativos de que oportunamente não serão beneficiados com a figura do tráfico privilegiado, uma vez que atuavam, ao que tudo indica, de forma perene na traficância, com divisão clara de tarefas e obediência a Renan. O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo e de enorme gravidade, pois, em sua gigantesca maioria, é praticado mediante envolvimento em grandes organizações criminosas. Ainda que praticado sem violência ou grave ameaça, a traficância financia a prática de outros delitos gravíssimos, estes praticados com violência e ameaça contra a pessoa. Como último aspecto, resta evidenciada que a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319, CPP seria insuficiente em face da conduta dos Indiciados, pois, ao que tudo indica, apresentam dedicação habitual ao crime e uma vez colocados em liberdade, voltarão a delinquir. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 302, I, 310, II, 312 e 313, I, CPP, homologo a prisão em flagrante de RENNAN CESAR DA SILVA, RAFAEL DOS SANTOS LOPES DA SILVA, IGOR BARBOSA DA SILVA MORAIS E RODRIGO VITORINO CORREA e a converto em prisão preventiva, expedindo-se os respectivos mandados, fazendo-se as comunicações oportunas.” (e-doc. 6; grifos nossos).



    8. Essa conclusão foi encampada pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 5) e também pelo STJ no ato apontado como coator, de cuja ementa constou a seguinte síntese:



    “2. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Isto porque, no caso, foram apreendidos com o agravante e corréus grande quantidade de entorpecentes (1.251,8g de cocaína e 17,3g de maconha), além de petrechos ligados ao tráfico e dinheiro em espécie. Ademais, as investigações preliminares indicam que, em tese, o agravante estaria associado aos demais réus para a prática organizada do tráfico de drogas, com divisão de funções e sob comando de um dos corréus.” (e-doc. 4).



    9. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser reparado na decisão pela qual decretada a prisão preventiva. As premissas adotadas na origem estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Gravidade do modus operandi. Elevada quantidade de droga apreendida. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 126.837/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/03/2015, p. 10/04/2015; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Custódia preventiva. Natureza e quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 2. A hipótese é de paciente reincidente preso preventivamente pelo tráfico de quase 10 kg de maconha. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (Cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Ademais, tal como assentou a autoridade impetrada, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa. 4. Não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (RHC 210.048 AgR, sob a minha relatoria). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.035-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    10. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Por fim, a pandemia ocasionada pela Covid-19, isoladamente, não justifica o afastamento da custódia. A observância da Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça reclama situação de risco evidente à saúde do preso, havendo a necessidade, no caso concreto, da comprovação de excepcionalidade a justificar o acolhimento do pedido. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021. Além de não ter sido apontada ou comprovada, no caso, qualquer debilidade do estado de saúde do paciente, a referida Recomendação teve sua vigência limitada a 31/12/2021, nos termos do art. 1º, § 1º, da Recomendação CNJ nº 91, de 2021.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator